Tribunal: STF
Processo: RE 337179
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL – SITUAÇÃO CONSTITUÍDA – PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO EM PROCESSO OBJETIVO – OBSERVÂNCIA AUTOMÁTICA – INSUBSISTÊNCIA. O fato de o Supremo haver declarado, em processo subjetivo, a inconstitucionalidade de certo ato normativo não afasta o devido processo legal administrativo no que existente situação jurídica.